Tribunal: TJSP
Processo: 1055000-59.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – VENDA AD MESURAM - SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – VENDA AD MESURAM - SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil – Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal ou trienal - Precedente do STJ – Possibilidade de exigência pelo juízo a quo da juntada de documentos pessoais e procuração atualizada, com firma reconhecida pela autora, nos termos do Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral do TJSP – Determinação fundada em recomendação de boas práticas processuais, que não constitui formalismo exagerado - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055000-59.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANA CAROLINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055000-59.2018.8.26.0576 -Voto no 12894/asc
2
Apelação Cível no 1055000-59.2018.8.26.0576
Apelante: Ana Carolina Rodrigues
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 12894/asc
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM
METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA VENDA AD
MESURAM
-
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
DECADÊNCIA
INCONFORMISMO DA AUTORA

REJEIÇÃO Decai em um ano o direito do adquirente de
imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da
entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de
indenização do valor proporcional à metragem faltante se
insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do
art. 500 e 501 do Código Civil Inaplicabilidade do prazo
prescricional decenal ou trienal - Precedente do STJ

Possibilidade de exigência pelo juízo a quo da juntada de
documentos pessoais e procuração atualizada, com firma
reconhecida pela autora, nos termos do Comunicado CG no
02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral do TJSP
Determinação fundada em recomendação de boas práticas
processuais, que não constitui formalismo exagerado -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 236/241, cujo relatório ora se adota, que na ação indenizatória proposta por ANA
CAROLINA RODRIGUES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito da
autora, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora e alega, em síntese, que não há decadência do
direito pleiteado, na medida em que a pretensão envolve a indenização dos prejuízos
decorrentes da entrega da vaga de garagem com metragem menor que a prometida pela
vendedora, com base na responsabilidade civil e não no direito ao abatimento do preço. Aduz
que está configurado o inadimplemento contratual, cujo prazo prescricional para a pretensão de
indenização por perdas e danos é de dez anos. Subsidiariamente, sustenta que deve ser
considerado o prazo prescricional do art. 206, § 3o do CC por ser pretensão indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055000-59.2018.8.26.0576 -Voto no 12894/asc
3
Defende, finalmente, ser desnecessário o reconhecimento de firma na procuração ao patrono e
pede o retorno dos autos ao primeiro grau para realização de perícia.
Foram apresentadas contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa a demanda sobre pedido de indenização por danos
materiais envolvendo o compromisso de compra venda de imóvel na planta, firmado pelas
partes em 05/11/2015, em que a autora alega que o imóvel foi entregue com a vaga de garagem
em metragem inferior à prometida no ato da venda.
A r. sentença reconheceu a decadência do direito da autora em
exigir o complemento da área quando esta não corresponde às dimensões pactuadas,
reconhecendo se tratar de vício de produto, nos termos do art. 26 do CDC, bem como com base
na disposição do art. 500, caput do CC, dando correta solução à lide.
Com efeito, o art. 500 do CC estabelece que, na venda de
imóvel por medida de extensão, caso constatado que o tamanho do bem não corresponde ao que
fora prometido, o comprador tem direito de exigir o complemento da área e, não sendo
possível, reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. E o art.
501 do mesmo diploma impõe o prazo decadencial de um ano para as respectivas ações
mencionadas no dispositivo anterior.
Vale acrescentar que, no caso, ainda que o autor sustente que o
pedido tem caráter indenizatório, a fim de afastar o prazo decadencial, certo é que o pedido de
condenação da ré no pagamento de valor correspondente ao cálculo da proporção da área
faltante nada mais é do que pretensão de reparação do abatimento do preço.
Conforme recente decisão do C. STJ em caso similar, concluiu-
se que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 e, assim, deve ser
alcançada pelo art. 501, ambos do CC. Entendeu-se que “com a decadência do direito a
discutir-se a metragem do imóvel, não haverá falar em pretensão à indenização decorrente
deste fato”. E explicita ainda o i. ministro relator que, “eventual reconhecimento da incidência
de prazo prescricional configuraria burla à disciplina dada pelo legislador no tocante à
incidência do prazo ânuo decadencial para a obtenção da execução específica ressarcitória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055000-59.2018.8.26.0576 -Voto no 12894/asc
4
decorrente do descumprimento da venda ad mesuram.”1
Nessa exata linha de raciocínio, TAMBÉM há recente
julgamento em agravo de instrumento desta relatoria, datado de 04/09/2019:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM
INFERIOR Á PROMETIDA VENDA AD MENSURAM DECISÃO QUE
AFASTOU
A
DECADÊNCIA

INCONFORMISMO
DA
RÉ

ACOLHIMENTO Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na
planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em
metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor
proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do
preço - Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil Inaplicabilidade do
prazo prescricional decenal - Precedente do STJ Decisão reformada para
reconhecer o decurso do prazo de decadência e julgar extinto o processo,
com fundamento no artigo 487, II do CPC - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 2
Sobre a ação quanti minoris, observa Nelson Rosenvald, em
obra comentada do Código Civil,:
“Por outro ângulo, a ação estimatória, ou quanti minoris, provoca
a conservação do negócio jurídico à custa da mitigação da prestação ou da
contraprestação ou com devolução de parte dos valores pelo alienante.
Apesar do silêncio do legislador, acredita-se que a melhor maneira de
calcular a restituição pelo alienante será pela obtenção de uma
proporcionalidade entre o que foi pago e a perda de valor da coisa em
1 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD MENSURAM.
APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS. 1. O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência
do direito, prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a entrega
de metragm inferior à contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)
2 Apelação no 2120314-77.2019.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055000-59.2018.8.26.0576 -Voto no 12894/asc
5
decorrência do vício, alcançando-se assim a quantia a ser restituída. Nada
impede a nomeação de um perito para a execução de tal atividade” (grifou-
se) 3
Assim, não comporta acolhimento a alegação da autora de
que deve incidir, na hipótese, o prazo prescricional em razão do pedido de indenização
por responsabilidade civil decorrente de prejuízo material. Como se viu, a reparação
pretendida diz respeito à restituição do valor relativo á metragem inadimplida, que está
diretamente relacionada ao direito de abatimento do preço.
Verifica-se que a vistoria do imóvel e entrega do bem se deram
em 20/06/2017, sendo a ação ajuizada em 13/12/2018, ou seja, mais de um ano depois, razão
pela qual decorrido do prazo decadencial, devendo ser mantida a r. sentença que julgou extinta
ação.
Quanto à insurgência relativa à exigência de reconhecimento de
firma na procuração, verifica-se que o MM. Juízo de primeiro grau determinou à parte autora
que, nos termos do Comunicado CG no 02/2017, apresente cópia dos documentos pessoais e
procuração atualizada com firma reconhecida.
Tal prática é recomendada pelo Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP e não constitui qualquer
ilegalidade ou formalismo injustificado. Ao revés, é obrigação da parte atender a determinação
para demonstrar a inocorrência de práticas relativas ao uso abusivo do Poder Judiciário por
partes e advogados. Assim, deve ser mantida também esta determinação.
E como a autora foi vencida em grau de recurso e novamente
experimentou sucumbência, deve pagar mais 5% sobre os pedidos em que ficaram vencidos, a
título de honorários recursais (art. 85 § 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator
3 Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2017.